Tribunal: TJPA
Processo: 0001055-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001055-38.2013.8.14.0301

APELANTE: MERIAN DO SOCORRO DA SILVA GUEDES, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TOKIO MARINE SEGURADORA SA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA SA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MERIAN DO SOCORRO DA SILVA GUEDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001055-38.2013.8.14.0301

ORIGEM: 8ª VARA DE CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE/APELADA:
MERIAN DO SOCORRO DA SILVA GUEDES

ADVOGADAS:
SOFIA COSTA ALMEIDA – OAB/PA 29050
e
ANA KARINA PEREIRA DE OLIVEIRA – OABPA 29256

APELANTE/APELADA:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou procedente a Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes a R$ 211.285,89 e indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A ré arguiu a ilegitimidade passiva, o cabimento de denunciação da lide relativamente à seguradora, a inaplicabilidade da indenização por dano material ante a realização de reparo dos danos pela incorporadora, a ausência de comprovação dos danos e a desproporcionalidade da indenização;

3. A autora aduziu a insuficiência do
quantum
indenizatório;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constata-se a legitimidade passiva da construtora, visto que executou a obra causadora dos alegados danos;

5. Descabe a denunciação da lide, ante a ausência de vínculo contratual entre a ré e a seguradora;

6. A celebração de acordo extrajudicial entre terceiros estranhos à lide, quais sejam, a incorporadora e a proprietária do imóvel do qual a autora é locatária, não é apta a excluir a responsabilidade da ré;

7. Os danos materiais e sua quantificação foram comprovados por laudo técnico, recibos e comprovantes de pagamento, documentação que não foi impugnada de forma específica pela ré;

8. Configurou-se o dano moral, sendo cabível a majoração da indenização para R$ 40.000,00;

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
:
“1. A construtora executora da obra que causa danos a imóvel vizinho responde civilmente pelos prejuízos, ainda que outra empresa figure como contratante. 2. É incabível a denunciação da lide à seguradora quando não há vínculo contratual entre a denunciante e a seguradora. 3. É cabível a majoração da indenização por dano moral quando o valor fixado não se mostra compatível com a extensão do dano causado e com a capacidade econômica do ofensor.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CPC, arts. 99, §2º; 125, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª T., j. 06.12.2001, DJ 08.04.2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso da ré e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso da autora e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas pela ré CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e pela autora MERIAN DO SOCORRO DA SILVA GUEDES, objetivando a reforma da sentença (Id. 14937776) prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MERIAN DO SOCORRO DA SILVA GUEDES, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 211.285,89 (duzentos e onze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) e de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais (Id. 14937795) a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e o cabimento da denunciação à lide da SEGURADORA TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. No mérito, aduziu a impossibilidade de cumulação de indenizações, visto que a Gundel Incorporadora Ltda firmou acordo com a proprietária do imóvel, Liliane de Freitas Blasco Maldonado, cobrindo os custos de reformas, enquanto a autora é locatária da mesma unidade residencial. Sustentou o excesso na fixação dos danos materiais, ante a ausência de perícia técnica para apurar o valor dos alegados danos. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Nas razões recursais (Id. 14937802), a autora MERIAM DO SOCORRO GUEDES arguiu a insuficiência do valor da indenização por danos morais e requereu a sua majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Foram apresentadas contrarrazões por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (Id. 14937808), CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (Id. 14937810) e MERIAN DO SOCORRO DA SILVA GUEDES (Id. 14937811).

A autora requereu a realização de sustentação oral (Id. 15899301).

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações e passo ao seu julgamento.

RECURSO DA RÉ CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA.

Embora a ré sustente que a empresa responsável pelo empreendimento seja a GUNDEL INCORPORADORA LTDA., os elementos constantes dos autos demonstram que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA foi quem executou diretamente a obra que ocasionou os alegados danos no imóvel ocupado pela autora
.

Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente patrimonial, deve repará-lo. Estando demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da construtora e os prejuízos experimentados pela parte autora, mostra-se evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE.

A presente ação foi ajuizada contra a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, apontada como responsável pela construção do empreendimento que teria causado os danos. A ré, em contestação, formulou pedido de denunciação da lide à TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, alegando existência de apólice firmada entre a seguradora e a empresa GUNDEL INCORPORADORA LTDA, que teria contratado a construção.

A TOKIO MARINE apresentou manifestação nos autos (Id. 14937808), impugnando expressamente o pedido de denunciação, ante a inexistência de relação contratual com a ré e ausência de cobertura para a situação discutida nos autos. A sentença indeferiu o pedido de denunciação (Id. 14937776, p. 2).

O art. 125, II, do CPC autoriza a denunciação da lide ao segurador apenas quando este for contratado pela parte denunciante e, no caso, não há vínculo contratual entre a ré e a seguradora, tampouco a empresa contratante figura no polo passivo, cabendo à ré, se for o caso, buscar eventual reembolso em ação própria.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO
.

Na exordial (Id. 14937765) a autora alegou a ocorrência de danos ao imóvel em que reside, devido à ocorrência de queda de detritos e de outros incidentes relativos ao empreendimento denominado “Torres Ekoara”, realizado pela ré no terreno vizinho. Afirmou que o acúmulo de resíduos da obra no teto de sua residência causou um alagamento em toda a casa durante um período de chuvas, deteriorando todos os móveis e eletrodomésticos.

Na contestação (Id.

14937770, p. 13 e seguintes) a ré sustentou que todos os danos foram reparados pela Gundel Incorporadora Ltda., em acordo extrajudicial firmado com a proprietária do imóvel, e que a autora não comprovou os danos por ela alegados, nem o nexo causal com a atividade da construtora.

A celebração de acordo extrajudicial entre a proprietária do imóvel e a Gundel Incorporadora Ltda., terceiras estranhas à presente lide, não é apta a afastar a obrigação da ré, na condição de executora da obra, sendo que eventual compensação ou repetição de valores entre as empresas envolvidas deverá ser objeto de ação própria.

Quanto à comprovação do dano material e de sua quantificação, a autora apresentou laudo de vistoria e avaliação técnica do imóvel (Id. 14937766, p. 51 e seguintes) indicando os danos gerais e irrecuperáveis dos móveis planejados, quantificando os danos em R$ 187.797,37 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) (Id. 14937766, p. 52), enquanto os recibos e comprovantes de pagamento de Id. 14937767, p. 29-31 demonstram o desembolso do total de R$ 23.488, 52 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Portanto, foram demonstrados nos autos os danos materiais de R$ 211.285,89 (duzentos e onze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

A contestação não impugnou especificamente os documentos apresentados pela autora e a ré, após o saneamento do processo, afirmou expressamente não ter interesse na produção de prova pericial (Id. 14937774, p. 29), razão pela qual não prospera o argumento referente à necessidade de realização de perícia aduzida apenas nesta fase recursal,
diante da preclusão consumativa.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Não tenho dúvida de que o ocorrido causou sim dor e sofrimento à parte autora, e que não foi mero dissabor, tendo em vista a extensão dos danos em toda a sua residência, fazendo com que sua família residisse em imóvel deteriorado, além da desídia da ré em solucionar o ocorrido após diversas reclamações da autora, conforme as mensagens de e-mail de Id. 44-49.

RECURSO DA AUTORA MERIAM DO SOCORRO DA SILVA GUEDES.

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE
.

A ré, em contrarrazões (Id. 14937810), impugnou o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora. O indeferimento exige a efetiva demonstração da ausência do pressuposto da insuficiência de recursos, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 2º do CPC), o que não se verifica no caso, de modo que não prospera a impugnação.

Nesses termos, defiro o pedido de gratuidade.

MÉRITO
.

Cinge-se a controvérsia do recurso da autora à adequação do valor da indenização por danos morais.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e as partes envolvidas,
sendo a ré uma construtora de grande porte, especialmente diante dos danos estruturais e funcionais causados à residência da autora em decorrência direta da obra executada no imóvel vizinho (imagens de Id. 14937765/14937766), da completa deterioração do imóvel e de seus pertences (laudo de Id. 14937766, fl. 51), que resultou em condições indignas de habitação e forçou a autora a se retirar do local (imagens de Id. 14937766), da frustração das reiteradas tentativas de solução extrajudicial devidamente documentadas nos autos (e-mails em Id. (Id. 14937766, fls. 43/49) e da conduta omissiva e desidiosa da ré, que, mesmo alertada, não providenciou qualquer reparo eficaz ou resposta efetiva, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua majoração para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), quantia mais condizente com a extensão do abalo suportado,
pois não vai enriquecer a parte lesada a tal importância, a despeito de causar à construtora certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso da ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO

e
CONHEÇO
do recurso da autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para majorar o valor da indenização por danos morais a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); em razão do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2025